Tribunal: TJBA
Processo: 8044880-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044880-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: MARIO CABRAL DE SOUZA Advogado(s):WILKER NASCIMENTO MACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. IDOSO. RENDA DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA TUTELA E DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por MÁRIO CABRAL DE SOUZA, concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais decorrentes do contrato nº 12218701, vinculados ao benefício previdenciário nº 151.959.865-0, bem como ordenou que o banco se abstivesse de negativar o nome do autor, fixando multa de R$ 500,00 por desconto ou negativação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida;(ii) estabelecer se a multa fixada pelo juízo de origem é adequada e proporcional ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência se mantém quando há probabilidade do direito, evidenciada por indícios de que o autor, idoso de 76 anos, sofre descontos em benefício de natureza alimentar referentes a contratação não reconhecida, cuja existência será apurada na instrução. O perigo de dano se configura porque a continuidade dos descontos compromete verba indispensável à subsistência do aposentado, em situação de vulnerabilidade, sendo plenamente reversível eventual restituição ao banco. As relações discutidas se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, que impõe proteção reforçada ao consumidor e admite a inversão do ônus probatório quando verificada sua hipossuficiência. A fixação de astreintes encontra amparo nos arts. 536 e 537 do CPC e visa garantir a efetividade da ordem judicial; o valor arbitrado não se mostra desproporcional diante da capacidade econômica do banco e da necessidade de assegurar o cumprimento da decisão. A revisão do valor da multa somente é admitida quando configurado excesso, o que não se verifica nesta fase processual, podendo eventual adequação ser realizada posteriormente. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044880-52.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BMG SA e como Agravado MARIO CABRAL DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se incólume a decisão agravada, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S